Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-21.2014.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Recurso Inominado: 0000215-21.2014.8.11.0028
Embargante: RAUL MARQUES CORREA, RUBERLEI RODRIGUES DA COSTA ARRUDA e KELMAN HARUMI ARRUDA ITTO
Embargado: MUNICIPIO DE POCONE
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 06 de maio de 2024
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INFORMAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. VICIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, em relação à apreciação da preliminar arguidas nas razões recursais, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitados.
2. Embargos não acolhidos e mérito do julgamento mantido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000215-21.2014.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAUL MARQUES CORREA - CPF: 011.816.681-66 (RECORRIDO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), RUBERLEI RODRIGUES DA COSTA ARRUDA - CPF: 013.252.431-75 (RECORRIDO), KELMAN HARUMI ARRUDA ITTO - CPF: 910.141.401-10 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRENTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024